Tribunal: TJSP
Processo: 1008785-97.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
1. Ação de cobrança - Prestação de serviços educacionais - Mensalidades do Curso Superior de Ciências Contábeis.
2. Pedido de reforma do capítulo da sentença que indeferiu o benefício da gratuidade processual ao corréu Nilson - Despacho que determinou a exibição de documentos visando comprovar a apregoada hipossuficiência financeira - Inércia do apelante - Indeferimento mantido, com determinação

Ementa:
1. Ação de cobrança - Prestação de serviços educacionais - Mensalidades do Curso Superior de Ciências Contábeis.
2. Pedido de reforma do capítulo da sentença que indeferiu o benefício da gratuidade processual ao corréu Nilson - Despacho que determinou a exibição de documentos visando comprovar a apregoada hipossuficiência financeira - Inércia do apelante - Indeferimento mantido, com determinação de recolhimento das custas de apelação em primeiro grau.
3. Corré Daniele que contraiu crédito estudantil para pagamento das mensalidades - Renovação automática do ajuste - Ausência de prova do pagamento - Inadimplência confessada - Sentença mantida - Recurso improvido.